Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012286-36.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: LUZINETH DO CARMO CORREA MARQUES FERREIRA
RECORRIDA: PAGSEGURO INTERNET LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. CUSTAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de sua ausência injustificada à audiência de conciliação. A recorrente alega problemas técnicos para ingressar na sala virtual e requer o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação, realizada por meio virtual, pode ser considerada justificada por força maior, a fim de afastar a extinção do processo com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comparecimento pessoal das partes às audiências nos Juizados Especiais é obrigatório, conforme dispõe o art. 51, I, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 20 do FONAJE.
4. A ausência do autor à audiência, sem comprovação de força maior, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo cabível a condenação ao pagamento das custas processuais, conforme o § 2o do art. 51 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 28 do FONAJE.
5. No caso concreto, embora a recorrente alegue dificuldades técnicas para acessar a audiência virtual, os prints apresentados não comprovam de forma inequívoca a ocorrência do problema técnico no dia e hora da audiência, nem demonstram tentativa de comunicação tempestiva com o juízo.
6. A justificativa somente foi apresentada seis dias após a audiência, por meio de embargos de declaração, o que revela ausência de diligência mínima para comunicar o suposto impedimento e inviabiliza o acolhimento da tese de força maior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência do autor à audiência de conciliação, sem comprovação de força maior tempestiva e idônea, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95. 2. A alegação genérica de problema técnico para acesso à audiência virtual, desacompanhada de prova suficiente e tempestiva, não constitui justificativa válida para afastar os efeitos legais da ausência. 3. A condenação ao pagamento de custas é devida nos termos do Enunciado no 28 do FONAJE, quando o processo é extinto pela ausência do autor à audiência.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, I e § 2o; Enunciados nos 20 e 28 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012286-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZINETH DO CARMO CORREA MARQUES FERREIRA - CPF: 703.580.441-20 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025